Tribunal: STF
Processo: RE 1426996
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 9, Doc. 104):



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITE DE 30%. TRAVA DOS 30. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. No julgamento do RE nº 591340, o STF reiterou o entendimento de que é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.



    2. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional.



    3. Inexiste permissão legal para que, em caso de extinção da empresa por incorporação, os seus prejuízos fiscais sejam compensados sem qualquer limitação.”



    Opostos Embargos de Declaração por TAURUS BLINDAGENS LTDA (Doc. 116), foram acolhidos para corrigir erro material somente para fazer constar o nome da empresa como parte apelante; e para fins de prequestionamento (Doc. 131).



    No apelo extremo (Doc. 145), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que “o acórdão recorrido ao determinar a aplicação da limitação de 30% para compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa também para empresas extintas, feriu os princípios da legalidade (art. 5º, caput e art. 150, inciso I, ambos da Constituição Federal), bem como o princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, §1º, da Constituição Federal” (fl. 8, Doc. 145).



    Aduz que “não há qualquer dispositivo legal que limite em 30% a compensação na específica hipótese de extinção da pessoa jurídica (ainda que por incorporação) por ausência do pressuposto da aplicação da própria norma de compensação gradual escalonada” (fl. 9, Doc. 145).



    Afirma que “além de violar o princípio da legalidade, o acórdão violou também o princípio da capacidade contributiva, insculpido no art. 145, §1º, da CF/88, esgotando-se integralmente a riqueza indicativa de efetiva capacidade de contribuir por meio da tributação, caracterizando claro efeito de confisco do patrimônio que se pretende recompor, o que é vedado pelo art. 150, IV, da CF/88” (fl. 9, Doc. 145).



    Sustenta que “no pressuposto da constitucionalidade da denominada ‘trava dos 30%’, tal trava é inaplicável na peculiar hipótese de extinção da pessoa jurídica por qualquer modalidade societária, na medida em que haveria a perda definitiva do prejuízo fiscal que excedesse esse patamar, promovendo-se assim uma tributação definitiva sobre o patrimônio pelo IRPJ e pela CSLL à alíquota total de 34% (fls. 9-10, Doc. 145).



    Ressalta, ainda, “que o acórdão acabou por desvirtuar a regra matriz de competência para a instituição do IRPJ e da CSLL, ao realizar essa limitação, tributando o que não é renda ou lucro, violando os arts. 154, III, e art. 195, I, alínea “c”, da Constituição Federal” (fl. 12, Doc. 145). 



     Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “para que tal limitação incida tendo-se como premissa a continuidade da pessoa jurídica, excluindo-se interpretação que impeça o aproveitamento integral dos prejuízos fiscais de IRPJ e bases negativas de CSLL pela sociedade extinta” (fl. 12, Doc. 145).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo a quo negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu a lide em consonância com o Tema 117 da repercussão geral (Doc. 161).



     Em face dessa decisão, a recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 176).



    Em novo exame de admissibilidade do apelo extremo, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 117 ao fundamento de que “a parte não discute sua aplicação, apenas sua extensão, argumentando que o STF não fixou a tese em relação a pessoas jurídicas em extinção”. Na sequência, admitiu o apelo extremo (Doc. 191).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, cabe observar que o Tema 117 (RE 591.340-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020) realmente não se aplica ao caso destes autos. Nesse precedente de repercussão geral, firmou-se tese reconhecendo a constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL. Já no presente processo, debate-se a incidência da referida limitação na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, particularidade essa não abrangida no precedente paradigma.



    Nesse sentido, assim me pronunciei por ocasião do voto proferido no Tema 117:



    “Discute-se, no presente recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a constitucionalidade das Leis Federais 8.891/1995 e 9.065/1995, nos pontos em que regulam a limitação (trava) de 30% do aproveitamento de prejuízos fiscais a serem deduzidos da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em anos-calendário subsequentes. 



    Tal restrição dirige-se à pessoa jurídica em pleno exercício de seu objeto social; ou seja, que não encerrou suas atividades, por extinção, fusão, cisão parcial ou total, ou por incorporação.“



    Seguindo o mesmo entendimento, o ilustre Relator, Ministro MARCO AURÉLIO, assim se manifestou:



    “De início, destaco a necessidade de delimitar-se o que submetido a julgamento. O recurso cuida, tão somente, da constitucionalidade das restrições previstas nas citadas Leis, presente a continuidade da atividade empresarial, não abrangendo a interpretação dos diplomas legais nas situações em que se observa a extinção de pessoa jurídica. 



    Embora pertinentes as ponderações trazidas, na condição de terceira, pela Confederação Nacional do Comércio, buscando demonstrar a incompatibilidade, com o Texto Maior, da limitação do aproveitamento de prejuízo, é dado salientar que o ponto alusivo aos efeitos da restrição em casos de extinção de pessoa jurídica não é objeto do mandado de segurança impetrado, inexistente deliberação, sob esse enfoque, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O quadro impede o pronunciamento do Supremo relativamente ao tema.” 



    Além disso, quanto à possibilidade de compensação integral dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL de pessoa jurídica extinta por incorporação, fusão ou cisão, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que denegou a segurança postulada (fls. 3-7, Doc. 104):



    “Limitação da compensação 



    Os arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95 e os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065/95 limitam o percentual que pode ser compensado. Assim, a compensação do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa é limitada a 30% do lucro real antes da compensação. 



    (…)



    Alegação de inconstitucionalidade desta limitação refutada pelo STF 



    Há muito tempo as empresas contribuintes questionam a limitação de 30% imposta pelas Leis nº 8.981/95 e nº 9.065/95, argumentando que elas, indiretamente, representam uma tributação sobre o patrimônio ou capital das empresas, e não sobre o lucro. 



    Nessa perspectiva, argumentam que tais leis teriam adulterado os conceitos dados para lucro pelo Direito Comercial e pela Constituição Federal e, portanto, seriam inconstitucionais. 



    Todavia, essa alegação de inconstitucionalidade é rejeitada pelo STF há muitos anos, entendimento pacificado na jurisprudência da Corte. 



    (...)



    Desse modo, o STF manteve sua tradicional posição no sentido de que os arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95 e os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065/95 são constitucionais. 



    (...)



    PEDIDO SUBSIDIÁRIO - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 



    Subsidiariamente, a impetrante sustenta que a trava dos 30% deve ser afastada na hipótese de extinção da pessoa jurídica, aduzindo que, caso as pessoas jurídicas extintas continuem sendo impedidas de proceder com a compensação integral de seus prejuízos, não poderão mais usufruir dos valores que foram retidos nos períodos anteriores, o que, convenhamos, contraria na essência o princípio da isonomia.



    Todavia, o STJ, por ocasião do julgamento do Resp 1.805.925/SP, em 24/06/2020, manteve a trava de 30% para que uma empresa extinta ou incorporada compense prejuízos fiscais de IRPJ e bases negativas de CSLL. 



    (…)



    Assim, igualmente não assiste razão à apelante. 



    Por fim, impende destacar que, conforme decidido pelo STF, a limitação da vedação à compensação dos prejuízos fiscais não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. Nesse sentido, não é válido o argumento da apelante de que as Leis nº 8.981/95 e nº 9.065/95 representam uma tributação sobre o patrimônio ou capital da empresa, e não sobre o lucro.”



    Vê-se, desse modo, que para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessária a análise da questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CTN, Leis 8.981/1995 e 9.065/1995), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RESTRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 



    É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a controvérsia relativa às limitações impostas ao direito de compensação de créditos tributários tem caráter nitidamente infraconstitucional, fato que torna inviável o provimento do presente recurso extraordinário. No caso dos autos, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem e decidir pela aplicação do direito à compensação sem as restrições impostas pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 15/2005, demandaria unicamente o exame das normas infraconstitucionais pertinentes, providência vedada nesta via processual (Súmula 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 852.656-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/6/2014)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ. FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AFRONTA REFLEXA. 



    1. Pretensão de afastar a vedação contida no art. 33 do Decreto-lei nº 2.341/87 e no Regulamento do Imposto de Renda (art. 514), relativamente à compensação dos prejuízos fiscais da sucedida pela sucessora por incorporação, fusão ou cisão.



    2. No caso concreto, a contenda foi decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 6.404/76, 8.541/92, 9.430/96, Código Tributário Nacional, Decreto-Lei nº 2.341/87 e Decreto nº 3.000/99), sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 604.314, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/10/2013)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLIDOR POSITIVO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Quanto à possibilidade de compensação integral dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL de pessoa jurídica extinta por incorporação, fusão ou cisão, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CTN, Leis 8.981/1995 e 9.065/1995), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    3. O Tema 117 (RE 591.340-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020) não se aplica ao caso destes autos. No referido precedente de repercussão geral, firmou-se tese reconhecendo a constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL; já no presente processo debate-se a incidência da referida limitação na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, particularidade não abrangida no referido precedente.



    4. O Tribunal de origem concluiu que, mesmo na hipótese de extinção da pessoa jurídica, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo.



    5. Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.344.795-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/12/2022).



    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.297.293, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 18/12/2020; RE 1.294.800, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 6/7/2022; e RE 1.323.686, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/6/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente